Tribunal: TJSP
Processo: 1043396-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento de produção antecipada de provas – Sentença terminativa homologando a desistência tácita da requerente em virtude do não cumprimento de decisão que determinou o comparecimento da autora em cartório para ratificar os termos da inicial e a procuração outorgada ao seu advogado – Apelo da demandante – PRELIMINAR – Justiça gratuita – Autora desempregada – Isenção de

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento de produção antecipada de provas – Sentença terminativa homologando a desistência tácita da requerente em virtude do não cumprimento de decisão que determinou o comparecimento da autora em cartório para ratificar os termos da inicial e a procuração outorgada ao seu advogado – Apelo da demandante – PRELIMINAR – Justiça gratuita – Autora desempregada – Isenção de declaração de imposto de renda demonstrada – Ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza – MÉRITO – Diligência referente ao comparecimento da parte em cartório determinada com fulcro no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral deste Egrégio Tribunal de Justiça – Cautela não justificada na espécie – Inexistência de indícios acerca da má-fé da postulante – Petição inicial devidamente instruída – Firmas apostas na procuração e ao "Termo de Compromisso e Ciência" autenticadas por Tabelião – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao devido trâmite processual – RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043396-56.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JESSICA
DA SILVA CALDEIRA, é apelado SERASA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencida a 2a
Desembargadora, que negava provimento. Em julgamento estendido, por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos o 5o
Desembargador e a 2a Desembagadora, que negava provimento ao recurso e fará
declaração de voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N. 1043396-56.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: JESSICA DA SILVA CALDEIRA
APELADO: SERASA S/A
VOTO N. 10399
APELAÇÃO
Procedimento de produção antecipada de
provas
Sentença terminativa homologando a desistência
tácita da requerente em virtude do não cumprimento de decisão
que determinou o comparecimento da autora em cartório para
ratificar os termos da inicial e a procuração outorgada ao seu
advogado Apelo da demandante PRELIMINAR Justiça
gratuita Autora desempregada Isenção de declaração de
imposto de renda demonstrada Ausência de elementos que
infirmem a declaração de pobreza
MÉRITO
Diligência
referente ao comparecimento da parte em cartório determinada
com fulcro no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral
deste Egrégio Tribunal de Justiça Cautela não justificada na
espécie
Inexistência de indícios acerca da má-fé da
postulante
Petição inicial devidamente instruída
Firmas
apostas na procuração e ao “Termo de Compromisso e
Ciência” autenticadas por Tabelião
Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para
que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos atos
subsequentes necessários ao devido trâmite processual

RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelação interposta por JESSICA DA SILVA CALDEIRA
contra a r. sentença de fls. 33, por meio da qual o douto Juízo a quo extinguiu, sem
resolução de mérito, o procedimento de produção antecipada de provas instaurado em face
de SERASA S/A, porquanto a parte autora, instada a comparecer em cartório para ratificar os
termos da exordial e o instrumento de mantado, não atendeu à determinação judicial.
Pleiteia a apelante, preliminarmente, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que: (i) o comparecimento ao
cartório é medida inviável em virtude do isolamento social decorrente da pandemia do
coronavírus; (i) o termo de ciência carreado às fls. 28/29 é suficiente para satisfazer os
objetivos da determinação judicial, contando o documento, inclusive, com firma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida; (iii) a pretensão à produção antecipada de provas é garantida pelos arts.
381 e seguintes do CPC/2015; (iv) o pedido administrativo não atendido pela
requerida, atinente à apresentação de documentos, acompanhou a inicial. Requereu a
anulação da r. sentença e o regular prosseguimento do feito.
A parte contrária não foi citada.
É o relatório.
De início, concede-se a gratuidade da justiça à apelante.
A carteira de trabalho de fls. 128/130 revela que o último vínculo
laboral formalmente entabulado se encerrou em 27.01.2019. À época, a interessada
era atendente de lanchonete e auferia remuneração mensal de R$2.110,00 (dos mil
cento e dez reais).
Afora isso, os comprovantes de situação das declarações de imposto
de renda dos exercícios de 2018 e 2019, acostados às fls. 131/132, revelam que as
declarações da suplicante não constam na base de dados da Receita Federal, o que
sugere o fato de estar isenta de prestar contas ao fisco, por não auferir renda
suficiente a tal finalidade.
Acrescente-se, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico
www.google.com.br/maps, esta relatoria constatou que o endereço residencial
informado nos autos (Rua São Gabriel da Cachoeira, 185, Jardim Cumbica,
Guarulhos/SP) é situado em bairro humilde de Guarulhos, fato a corroborar a
aventada hipossuficiência.
Nesse contexto, não se entrevê fundamentos fáticos capazes de
infirmar a presunção de pobreza emanada da declaração de fls. 7, sendo de rigor a
concessão do beneplácito pleiteado.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao mérito.
O douto Juízo a quo, com amparo no Comunicado n. 02/2017 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corregedoria Geral deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou à autora que
comparecesse ao cartório, munida de documento original com foto, para ratificar os
termos da petição inicial e da procuração outorgada ao seu patrono (fls. 25).
A requerente, então, carreou aos autos “Termo de Compromisso e
Ciência” (fls. 29), confirmando as informações prestadas na exordial e o instrumento
de mandato concedido ao causídico.
Diante do descumprimento do comando judicial, o Ilustre Magistrado
de piso proferiu a r. sentença terminativa de fls. 33, com fulcro no art. 485, inciso VIII,
do CPC/2015.
O r. decisum, porém, é anulado.
Não se ignora o teor do Comunicado CG n. 02/2017, por meio do
qual a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça desta Corte recomenda cautela por parte
dos magistrados diante da massa de ações de exibição de documentos que contêm
fundamentos genéricos e repetidos, além do emprego de documentos possivelmente
adulterados.
No entanto, na espécie, a providência determinada às fls. 23/25 não
se mostra justificada.
Em primeiro lugar, porque inexistem nos autos indícios de que a
demandante tenha instaurado o presente feito eivada de má-fé. A petição inicial, além
de bem delinear os fatos e os objetivos que levaram à propositura da demanda, foi
devidamente instruída com o pedido administrativo formulado pela autora (vide fls.
19/21) supostamente não atendido pela ré, fato este que somente poderá ser
comprovado com a apresentação de contestação.
Em segundo, porque o instrumento de mandato trazido às fls. 6 e o
“Termo de Compromisso e Ciência” amealhado às fls. 29 ostentam firmas autenticadas
por Tabelião, ato dotado de fé pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante dessas considerações, era salutar que a dúvida a respeito dos
objetivos da requerente com a propositura da presente demanda, bem como acerca
da existência de autorização válida para ajuizar a ação, viesse fundamentada em algum
indício de deslealdade ou de ocorrência de fraude.
Todavia, na decisão de fls. 23/25, assim como na r. sentença, o nobre
Juízo de Primeiro grau nada transpareceu a esse título, não tendo indicado
peculiaridades do caso concreto que, para além da recomendação constante no
Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral, justificassem a medida adotada.
Em casos análogos, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
descabimento da ordem judicial que determina o comparecimento pessoal da parte
em cartório para confirmar os termos da petição inicial e a outorga de mandato. A
seguir, precedentes nesse sentido:
“Apelação Ação de produção antecipada de provas - Exibição
de documentos
Documentos relacionados a supostas
operações que ensejaram as inscrições do nome do requerente
em cadastro de proteção ao crédito - Sentença de
indeferimento da petição inicial
Pedido de gratuidade da
justiça, não apreciado em primeiro grau, ora deferido, por
demonstrada situação de hipossuficiência econômica

Irresignação
procedente

Decisão
determinando
o
comparecimento pessoal do requerente em juízo, para
ratificar o mandato e a propositura da demanda
Comando
injustificável, pois não se pode partir do pressuposto da má-fé
do advogado da parte, salvo a existência nos autos de
elementos palpáveis isso indicando Sentença afastada, para
que o processo retome seu curso. Dispositivo: Deferiram ao
apelante os benefícios da gratuidade da justiça e deram
provimento
à
apelação”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1019056-58.2017.8.26.0405; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018) sem destaques
no original;
“PROCESSO CIVIL
Extinção do processo, sem resolução do
mérito
Inadmissibilidade
Ação declaratória c. c.
indenização por dano moral em que o juiz determina o
comparecimento pessoal da autora em cartório, no prazo de
15 dias, para ratificar o seu desejo de propor a demanda, sob
pena de indeferimento da petição inicial
Inadmissibilidade
Autora juntou procuração com firma reconhecida e
declaração de próprio punho ratificando os termos da petição
inicial - Sentença de extinção do processo afastada - Recurso
provido” (TJSP; Apelação Cível 1008694-92.2019.8.26.0577;
Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro:
08/05/2020) sem ênfase no original;
“Apelação.
Contratos
Bancários.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por não
comparecimento pessoal no cartório para ratificação do
mandato e do ajuizamento da demanda. Descabimento em
razão da inexistência de indícios concreto de que se enquadre
na categoria de ação massiva e com sinal de finalidade
fraudulenta, conforme o monitoramento pelo Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE). Recurso
provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento
do
processo”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026694-74.2019.8.26.0405; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de
Registro: 17/08/2020) sem negrito no original.
Em face desse cenário, não se entrevendo vícios a comprometer a
validade da exordial, tampouco da procuração anexada aos autos, tem-se que a
diligência ordenada pelo Ilustre Juízo unipessoal se mostrou dispensável.
Em outros termos, a extinção prematura da causa deve ser revertida,
impondo-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao seu devido trâmite.
Sem honorários recursais, por não ter havido angularização da
demanda.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.270
Apelação Cível no 1043396-56.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Jessica da Silva Caldeira
Apelado: Serasa S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
- Descumprimento reiterado de decisão
judicial, que determinou comparecimento
da Apelante em Cartório Judicial De
rigor a extinção do processo, sem
julgamento
do
mérito

Com
o
descumprimento acintoso, presumiu-se a
desistência da demanda Apuração do
ajuizamento
de
infundadas
ações
repetidas pelo patrono da Autora

Observância
da
orientação
do
Comunicado no 02/2017 da Corregedoria
Geral de Justiça
NUMOPEDE

Correta determinação do MM. Juiz, em
cumprimento ao referido comunicado
Recurso improvido.
VISTOS.
Adotado
o
relatório
da
Ilustre
Desembargadora Relatora, acompanho-a quanto à Justiça
Gratuita, mas ouso dela divergir para manter a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo sem julgamento do mérito.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que deu
pela desistência tácita da ação e julgou extinto o processo sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código
de Processo Civil. Custas pelo autor, ressalva a gratuidade da
justiça, que ora deferiu.
O MM. Juiz, atendendo o Comunicado
CG no 02/2017, da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou, por 2 vezes, que o
autor cumprisse a determinação de comparecimento em Cartório
para ratificação dos termos do ajuizamento, bem como da
procuração outorgada.
Porém, o Apelante não cumpriu as
duas decisões judiciais, acintosamente.
E agiu bem o MM. Juiz a quo. Estão
aqui presentes os requisitos para a aplicação do referido
Comunicado da CGJ.
O
NUMOPEDE
(Núcleo
de
Monitoramento de Perfis de Demanda) constatou a existência de
diversos expedientes em trâmite na Corregedoria Geral da
Justiça em que se apreciavam notícias de uso abusivo do Poder
Judiciário por partes e advogados, observadas especialmente em
ações com pedidos de exibição de documentos, de declaração de
inexistência de débito, de consignação em pagamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinentes ao dever de informar (Comunicado CG no 02/2017).
Constatou, ainda, a existência de
características comuns a tais ações, como: (i) elevado número de
ações distribuídas pelo mesmo advogado ou grupo de advogados
em nome de diversas pessoas físicas distintas, em curto período
de tempo; (ii) ações que versam sobre a mesma questão de
direito, sem apresentação de particularidades do caso concreto
e/ou documentos que tragam elementos acerca da relação
jurídica existente entre as partes; (iii) ações contra réus que são
grandes instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os
autores; (v) solicitação indistinta de concessão de tutela de
urgência inaudita altera pars; (vi) pedidos “preparatórios”,
como as antigas cautelares de exibição de documentos,
consignatórias, condenatórias em obrigação de dar ou
declaratórias de inexigibilidade de débito; (vii) notificações
extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou advogado,
encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao
consumidor
ou
canais
institucionais
da
empresa
para
comunicação; (viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por
uma mesma parte em diversas ações, cada uma delas versando
sobre um apontamento específico questionado ou sobre um
documento
específico
cuja
exibição
se
pretende,
independentemente de serem deduzidos perante o mesmo réu.
E, constatou ainda que, em diversos
casos, após a oitiva dos autores em juízo, verificava-se que estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tinham conhecimento ou interesse na distribuição da ação.
Observa-se que o processo em
análise se enquadra perfeitamente no perfil exposto pela
Corregedoria: solicitação de gratuidade judiciária; elevado
número de ações ajuizadas pelo mesmo advogado em curto
período de tempo e mesma questão de direito.
Rápida análise do processo demonstra
tratar-se de mais um dos conhecidos casos que abarrotam o
judiciário onde a parte autora afirma, de forma absolutamente
genérica, que desconhece débito lançado em seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Pesquisa no sistema ESAJ revela que
a patrona do Autor
o Dr. Ademir Generoso Rodrigues
ajuizou mais de 1000 (um mil) ações ligadas ao dever de
informação, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes e
indenização por danos morais.1
Além
disso,
é
de
se
ressaltar
Comunicado da Corregedoria deve ser prestigiado pela
sociedade, bem como pelos Nobres Advogados, já que o
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&cbPesquisa=NMADVOGADO&dadosConsulta. valorConsulta=ademir+generoso+ rodrigues&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&uuidCaptcha=sajcaptcha_41d728e06139483783f9c e192138ceb2&g-recaptcha-response=03AGdBq25R2kHaq3n- gguSGueJCRsaYnIx4wzZ0OcC_Lsbi9LRXdXsLqj_lL02iwFYJO- L4cjk6AqdXJmY2-5916z6e8cMPrbiVvP9I0LRv_5KTxWjjlVI4fmimNaK0w7UE8oQABDYb56NThxsx rxl6Mfghk6GOT7IQk5WNl7Xb6IWzQu2Ujhj6SFouN4OZALqCohff- yqPcnAkncmdjbK_c1OrGqko601RuKl3MkGMM7Sfw6G97cTX9TQk- sJqsAzRmGNd8NfEThR5j_xmCNwwFT1xLZxuBM6XPOgTgOD5d1m3RwMuf- KDi62dklXh88KdJFJyBcCbKnm5hSrUFiasB2ZBReJvsTYWqPDn6ettDnyF- z3cMnH4TMwYFc8saFOoJv_BncKirs5sAVhN8B1155O1_cDS8oRxGnGzK9aCfChm9yybC0ngPwB_ WzIM0qjK4LeK2l7zuKKBmOvGHYipYbvwfk7DbQktz11kfs8rH6vIloJxDdCg9BTomI80bEadZd1fPF6 tK6fzCyRkOGQvbtFn7y9vMLJNQ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevido uso do Poder Judiciário por alguns poucos incautos,
compromete a maioria dos profissionais honestos, que exercem
suas funções com ética e lealdade.
E não há qualquer ofensa ao disposto
no art. 5o, inciso XXXV da CF, pois “não se excluiu o direito da
autora à jurisdição. Havia apenas a necessidade de se
comprovar que ela pretendia, de fato, a apreciação desse
direito, se inexistia fraude nesse pedido. Cumpria ao advogado,
então, provar que foi regularmente constituído, diante dos
inúmeros feitos idênticos que propôs na Comarca, e teve, para
tanto, quinze dias.” (cf. Apel. 1007677-76.2016.8.26.0625, Rel.
Des. Melo Colombi).
Este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo assim já decidiu:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
DANOS MORAIS Determinação judicial
de comparecimento da autora em cartório
para fins de ratificar a procuração
outorgada, bem como os termos da
inicial, em atenção do Comunicado CG no
29/2016, que alerta juízes sobre fraudes
em ações declaratórias de inexistência de
débito Não atendimento Extinção do
processo, sem exame do mérito - Sentença
mantida Concessão dos benefícios da
justiça gratuita que se impõe, sob pena de
injustamente a autora ter que arcar com
as custas e despesas de processo que, ao
que parece, nem mesmo tem ciência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi ajuizado em seu nome - Recurso
provido,
em
parte.
Apel.
1052352-16.2017.8.26.0100, Rel. Des.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 15/02/2018) Grifo
nosso.
“Ação
declaratória
de
inexistência de débito. Determinação de
juntada de documentos originais (em
decorrência do Comunicado CG n°
29/2015, da Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo) não atendida.
Inércia do Autor. Extinção nos termos do
artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil/15. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(cf.
Apel.
1002255-23.2016.8.26.0625, Rel. Des.
João Pazine Neto).
O
descumprimento
das
decisões
judiciais configura desistência tácita, na medida em que revela
total desinteresse pela continuidade do feito.
Assim, era mesmo de rigor a extinção
do processo, sem julgamento do mérito, por desistência tácita,
nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo
Civil.
Por isso, divergindo da posição da d.
Desembargadora
Relatora,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
139B7BF6
8
14
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4E81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043396-56.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.